Tribunal: TJES
Processo: 0001314-61.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita; Citação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001314-61.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: AMARO ALVES DE FREITAS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação da concessionária, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 17.283,12 oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), determinou a devolução simples de R$ 6.049,20 e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (ii) estabelecer se houve obscuridade ou contradição na análise do ônus da prova; (iii) determinar se o julgado violou o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa; e (iv) verificar se ocorreu inovação de fundamentos em relação à sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrenta de forma clara e exauriente a controvérsia acerca da irregularidade do TOI, ao reconhecer que a prova unilateral produzida pela concessionária não é suficiente para comprovar fraude imputada ao consumidor.

O Colegiado consigna que o consumidor não foi devidamente comunicado do processo administrativo e que não houve comprovação de notificação prévia para realização de perícia, em desconformidade com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O julgado afasta as teses defensivas de exercício regular de direito e dever de fiscalização ao constatar que tais prerrogativas foram exercidas em desrespeito ao devido processo legal administrativo.

Não há omissão quanto ao ônus da prova, pois o acórdão aplica o princípio da persuasão racional na valoração da prova, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, concluindo pela insuficiência da documentação unilateral.

O órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese reiteradamente rechaçada pela jurisprudência do STJ como inadequada à via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

A lavratura de TOI fundada em prova unilateral, sem observância do devido processo administrativo e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, é insuficiente para comprovar irregularidade e legitimar cobrança.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que aprecie as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

D
ispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 370 e 371; Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 5.5.2025, DJEN 8.5.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.4.2024, DJe 23.4.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7.10.2025, DJEN 13.10.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.8.2024, DJe 30.8.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001314-61.2019.8.08.0019

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: AMARO ALVES DE FREITAS

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face de v. acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 17.283,12 oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), determinou a devolução simples de R$ 6.049,20 e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste na verificação da existência de omissões, obscuridades ou contradições no v. acórdão embargado, notadamente quanto à aplicação da Resolução 414/2010 da ANEEL, ao ônus da prova, ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e à suposta inovação de fundamentos em relação à sentença de primeiro grau .

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado. Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No presente caso, após minuciosa análise do acórdão objurgado em cotejo com as razões dos aclaratórios, verifico a ausência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consistindo a irresignação da concessionária em mera pretensão de rediscussão do mérito, ao que não se prestam os aclaratórios.

O acórdão enfrentou de forma clara e exauriente a questão da irregularidade do TOI, consignando que a conduta unilateral da concessionária, extraída da documentação acostada, não se mostrou suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida pelo consumidor. Restou expressamente destacado que o autor não foi comunicado de todo o processo administrativo e que não houve comprovação da notificação prévia para a realização da perícia exigida pela normativa de regência.

Nesse diapasão, o julgado consignou que a prestadora não observou a contento a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que fundamentou o dever de indenizar à luz da notificação de suspensão de fornecimento indevida.

Portanto, todas as teses defensivas relativas ao dever de fiscalização e ao exercício regular de direito foram afastadas pela constatação de que a execução de tais prerrogativas se deu ao arrepio do devido processo legal administrativo.

Ressalte-se que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380) (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona em rejeitar embargos que visam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Ademais, no que tange à alegação de manifestação concisa sobre as questões essenciais, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Assim, verifico que a embargante busca, por via transversa, a modificação de entendimento que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta sede processual. O acórdão não padece de omissão quanto à Resolução da ANEEL, uma vez que expressamente declarou sua inobservância procedimental. Igualmente, não há obscuridade no ônus da prova, pois o Colegiado aplicou o princípio da persuasão racional (art. 370 e 371, CPC) ao avaliar que a prova unilateral é insuficiente.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.